Tribunal: TJDFT
Processo: 0730319-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730319-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: DOMINGOS PEREIRA GUIMARAES, S&amp;G SERVICOS EMPRESARIAIS E IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória no 0732808-71.2025.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência requerida pelo primeiro agravado para suspender os efeitos da homologação do item 2 do Edital no 03/2025 da TERRACAP, bem como de quaisquer atos subsequentes, inclusive escrituração e posse em favor da empresa S&amp;G Serviços Empresariais, até ulterior deliberação. A agravante afirma que a posse do agravado Domingos Pereira Guimarães não é legítima, pois derivada de ilícito contratual e de violação à legislação de regência. Argumenta que o indeferimento do direito de preferência se deu em razão da vedação de transferência ou cessão do imóvel concedido a qualquer título, cessão em que se baseou o agravado para a formulação de seu pedido. Alega que o agravado ocupa o imóvel desprovido do competente instrumento estatal autorizador. Aduz que, após ter sido realizada vistoria no imóvel, e constatado o descumprimento das obrigações atinentes ao Programa de Desenvolvimento do Distrito Federal, foi promovido o cancelamento do incentivo à empresa cedente por força da Resolução no 205, de 26 de julho de 2018. Explica que a Resolução 231/2012 contém previsão expressa de que os requerimentos de direito de preferência estão condicionados à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, ainda que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória, o que não se observou no caso dos autos. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento para reformar a decisão hostilizada e determinar o prosseguimento do Edital de Licitação 03/2025, quanto ao item 02. Preparo recolhido no ID 74359309. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos (ID 241302354 dos autos de origem): Trata-se de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência ajuizada por Domingos Pereira Guimarães em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e, após emenda à inicial (id. 240838643), também em face de S&amp;G Serviços Empresariais, conforme determinado na decisão anterior. O autor alega que é possuidor do imóvel situado no SOF Norte, Quadra 04, Conjunto F, Lote 28, cuja posse foi adquirida por meio de cessão de direitos da empresa Ultra Rápido Gráfica Ltda., beneficiária originária do Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal (PRODF), conforme processo administrativo no 160.000.798/2001. Sustenta que, após anos de tentativas administrativas frustradas de regularização, requereu à TERRACAP a inclusão do imóvel em licitação, com o objetivo de exercer o direito de preferência. A TERRACAP reconheceu a posse do autor, mas indeferiu o pedido de preferência sob o fundamento de ausência, no prazo estipulado, do contrato de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) da empresa cedente. Afirma que não teve acesso ao documento por entraves burocráticos criados pela própria Administração, que o direcionava de forma contraditória entre a TERRACAP e a Secretaria de Desenvolvimento. Após insistência, obteve o documento com a COPLI e o juntou ao processo no mesmo dia. Ainda assim, a TERRACAP indeferiu o pedido por suposta intempestividade. Alega que o indeferimento é ilegal e fere os princípios da boa-fé, moralidade e impessoalidade, pois a Administração não pode se beneficiar da própria torpeza ao dificultar o acesso ao documento e, em seguida, negar o direito por sua ausência. Destaca que cumpriu os prazos administrativos e que o processo ainda está em curso, embora o edital já tenha sido homologado em favor de outro licitante, o que pode causar despejo e danos irreparáveis. Requer, liminarmente, a suspensão da homologação do item 2 do Edital no 03/2025 e de quaisquer atos decorrentes, como a escrituração e posse em favor do outro licitante. Relatado, passo à fundamentação e DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a probabilidade do direito está evidenciada pela demonstração de que o autor é o atual possuidor do imóvel, conforme reconhecido pela própria TERRACAP em vistoria técnica (Relatório no 2183/2025-NUVIS); e de que a posse originou-se de programa público de desenvolvimento econômico (PRODF), com base em contrato firmado com a empresa Ultra Rápido Gráfica Ltda., conforme documentos anexados. A Resolução no 231/2012 – CONAD, que regulamenta o exercício do direito de preferência, prevê que o ocupante poderá requerer o reconhecimento do direito no prazo de cinco dias úteis após a licitação, mediante apresentação de documentos pessoais e comprobatórios da ocupação (arts. 2o e 4o). A vistoria da TERRACAP confirmou a ocupação pelo autor, o que, nos termos do art. 3o da mesma resolução, é o marco inicial para o reconhecimento do direito de preferência. A ausência do contrato de CDRU no momento inicial do requerimento, embora relevante, não pode ser imputada, aparentemente, exclusivamente ao autor, diante da afirmação de que houve entraves administrativos para obtenção do documento, o qual estava sob a guarda da própria Administração. O perigo de dano também está presente, pois a homologação do edital e a adjudicação do imóvel à empresa concorrente, ora a segunda ré, podem resultar na perda da posse pelo autor, com risco de despejo e prejuízos irreparáveis, inclusive à atividade econômica exercida no local. Por fim, a medida pleiteada não é irreversível, pois visa apenas suspender os efeitos da homologação até o julgamento do mérito, sem causar prejuízo definitivo à Administração ou à empresa concorrente. DISPOSITIVO: Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da homologação do item 2 do Edital no 03/2025 da TERRACAP, bem como de quaisquer atos subsequentes, inclusive escrituração e posse em favor da empresa S&amp;G Serviços Empresariais, até ulterior deliberação. Intime-se a parte autora para ciência desta decisão e o primeiro réu (TERRACAP) para cumprimento. No mais, recebo a emenda à inicial apresentada no id. 240838643 como petição inicial substitutiva, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cite-se a parte ré, inclusive a empresa S&amp;G Serviços Empresariais, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Inclua-se a S&amp;G Serviços Empresariais no polo passivo. O agravado defende seu direito de preferência na licitação realizada pela agravante do imóvel situado no SOF Norte, Quadra 04, Conjunto F, Lote 28, cuja posse foi adquirida por meio de cessão de direitos da empresa Ultra Rápido Gráfica Ltda., beneficiária originária do Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal (PRODF). Conforme o item 12 do Edital 03/2025, o direito de preferência seria deferido ao licitante que apresentasse o instrumento público estatal autorizador da ocupação, igualando, obrigatoriamente, o valor da melhor oferta, e estaria vinculado à efetiva participação do interessado no respectivo certame licitatório, submetendo-se a todas as demais regras do Edital. A Resolução 231/2012 do Conselho de Administração da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, prevê: Art. 5o — Os requerimentos apresentados terão seus deferimentos condicionados à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, ainda que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória. A agravante explicitou que o agravado ocupava o imóvel em decorrência de uma cessão de direitos feita pela empresa Ultra Rápido Gráfica Ltda., lastreada em contrato de concessão de direito real de uso no 35/2003, afirmando que este vedava expressamente a transferência ou cessão do imóvel concedido a qualquer título, conforme sua cláusula oitava (ID 74358667, fl. 7). Administrativamente, contudo, a justificativa apresentada pela TERRACAP para o indeferimento do direito referiu-se a não apresentação do título que lastreasse a ocupação da empresa Ultra Rápido Gráfica LTDA. Transcrevo (ID 74358681): Em primeiro plano, no que diz respeito à ocupação, as informações colhidas a partir da vistoria realizada pela Terracap dão conta que o imóvel em apreço encontra-se ocupado pelo licitante postulante. 4.6. Já no que diz respeito ao conjunto probatório, colhe-se ilação de que o licitante DOMINGOS PEREIRA GUIMARAES busca alcançar a preferência na compra do imóvel a partir da constituição de cadeia sucessória por meio de contrato particular de promessa de compra e venda firmado com a ocupante anterior, a empresa ULTRA RÁPIDO GRÁFICA LTDA. 4.7. Não obstante, a documentação apresentada pelo licitante não revela a que título a empresa ULTRA RÁPIDO GRÁFICA LTDA ingressou na posse do imóvel, dada a orfandade de instrumento público estatal autorizador da ocupação, não se mostrando válida, portanto, a cadeira sucessória pretendida pelo licitante, entendendo a Comissão como prejudicado o reconhecimento do pedido de direito de preferência. 4.8. Ante o exposto, considerando que o licitante não atende às prescrições delineadas na Resolução no 231-CONAD, a medida que se impõe converge para o INDEFERIMENTO do pedido de direito de preferência postulado por DOMINGOS PEREIRA GUIMARAES. (destaquei) O agravado refuta o argumento, explicando que a empresa Ultra Rápido Gráfica Ltda “obteve a posse do terreno nu por meio de programa de desenvolvimento econômico do DF (PRODF), devidamente registrado no processo administrativo no 160.000.798/2001, não sendo, portanto, caso de invasão ou posse ilegal”. Acrescenta que foi o próprio agravante quem requereu junto à TERRACAP a inclusão do bem em licitação para que pudesse regularizar de forma definitiva a propriedade, adquirindo o bem em licitação, mediante o exercício do direito de preferência, conforme protocolo no 202403130107. Em nova manifestação administrativa da agravante, alegou-se que o agravado apresentou o documento celebrado entre a empresa TERRACAP e a empresa ULTRA RÁPIDO, comprovando a cadeia sucessória, porém, de forma intempestiva. Entretanto, o agravado explica que o atraso de alguns dias se deu porque a TERRACAP e a secretaria não disponibilizavam o documento que estava em poder delas, prejudicando seu direito. Transcrevo (ID 240410831): Segundo a Terracap o processo era da secretaria e só poderia ser concedido acesso lá, já a secretaria informava que o processo estava na Terracap e, por isso, não conseguia conceder o acesso às cópias solicitadas. Após muito empurra-empurra, a patrona do Requerente conseguiu pessoalmente com a COPLI- Comissão Permanente de Licitação, que auxiliou na obtenção do documento, conforme comprova e-mail anexo. Observa-se, portanto, divergência entre o motivo administrativo apontado como causa da recursa ao direito de preferência, consistente na intempestividade da juntada de documento, e o motivo judicialmente alegado, consistente em possível impossibilidade de cessão de direitos em relação ao imóvel. Nesse cenário, reputo que a matéria demanda dilação probatória e que o agravado, na origem, demonstrou a possibilidade de seu direito, razão pela qual a escrituração e posse imediata em favor da arrematante, no presente momento processual, oferece maior risco ao resultado útil do processo, devendo ser mantida a suspensão determinada pela decisão de origem. Nesse sentido: Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COMINATÓRIA. VENDA DE IMÓVEL EM LICITAÇÃO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB). NOTIFICAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO OCUPANTE. FORMALIDADE NÃO OBSERVADA. PREJUIZO AO EXERCÍCIO DIREITO DE PREFERÊNCIA. SUSPENSÃO DOS ATOS DE ALIENAÇÃO E ARREMATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação anulatória proposta com a finalidade de suspender os atos de alienação de bem imóvel incluído em procedimento licitatório promovido pela TERRACAP. O agravante sustenta que não foi pessoalmente notificado a respeito da inclusão do imóvel em procedimentos de regularização fundiária (REURB), na forma prevista no artigo 84 da Lei no 13.465/2017, o que inviabilizou o exercício do direito de preferência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se houve cumprimento das exigências legais relativas à notificação do ocupante do imóvel a respeito da inclusão do bem ocupado em procedimentos de regularização fundiária urbana (REURB); e (ii) determinar se a inobservância de tal formalidade legal poderia ser considerado, prima facie, motivo suficiente para anular a venda do bem a terceiros em procedimento licitatório, a justificar o deferimento de tutela de urgência com a finalidade de suspender os atos de alienação e arrematação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 13.465/2017, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força do Decreto Distrital no 38.333/2017, estabelece a necessidade de que, após a instauração da REURB, seja promovida a notificação dos titulares de domínio, dos responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, dos confinantes e de terceiros eventualmente interessados, por via postal, com aviso de recebimento, facultando-lhes a apresentação de impugnação no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 31, §§ 1o e 4o). 4. A TERRACAP, ao oferecer a possibilidade de venda direta de imóveis aos ocupantes, passa a ficar vinculada às normas prevista na Lei no 13.465/2017, tornando obrigatória a prévia notificação pessoal do ocupante do imóvel a respeito de sua inclusão em processo de regularização fundiária urbana. 5. A mera publicação de editais de chamamento não supre a exigência de notificação pessoal do ocupante, pois não assegura sua ciência inequívoca acerca da inclusão do imóvel no procedimento licitatório. 6. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar, prima facie, a inobservância de normas de regência relativas à regularização fundiária urbana do imóvel objeto do litígio e o risco de perecimento do direito vindicado na inicial, mostra-se impositivo o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de suspender a prática de atos relacionados à alienação do imóvel objeto do litígio e de sobrestar os efeitos da arrematação do bem, até o julgamento da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A venda de imóvel público ocupado em processo de regularização fundiária urbana exige a prévia notificação pessoal do ocupante, na forma prevista no artigo 31 da Lei no 13.465/2017. 2. A mera publicação de edital de chamamento do ocupante para manifestação de interesse na compra direta do imóvel incluído em processo de regularização fundiária urbana, não supre a exigência de notificação pessoal, pois não assegura a sua ciência inequívoca acerca da alienação do bem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, caput, 23, IX, e 37, caput; CPC, arts. 5o e 373, § 1o; Lei no 13.465/2017, arts. 10, III, 31, caput e § 1o, e 84; Lei no 13.303/2016, art. 69, VIII; Lei Complementar Distrital no 803/2009, art. 132, I. (Acórdão 1982875, 0739100-12.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Advirto que esta decisão se destina apenas e tão somente à preservação das condições para que o ilustre Juízo Agravado tenha possibilidade de conhecer integralmente da causa, proferindo sua decisão de mérito, garantindo-se o resultado útil do processo, seja qual for a conclusão sentencial. Neste sentido, deixo claro que o decido neste agravo não faz qualquer juízo definitivo sobre o mérito da relação jurídica decidida no feito principal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de julho de 2025 17:07:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador